Tribunal: TJDFT
Processo: 0711781-25.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0711781-25.2018.8.07.0018 AGRAVANTE: BRENO DA SILVA BRANDAO AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DESPACHO Nada a prover em relação aos Embargos de Declaração de ID no 14089547, opostos por BRENO DA SILVA BRANDÃO, porquanto se trata de reiteração dos Embargos de Declaração de ID no 10363482, os quais já foram apreciados pela Sexta Turma Cível (acórdão ID no 10965081). Reitero o despacho de ID no 14006385, no sentido de certificar o trânsito em julgado e remeter os autos ao Órgão Julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026